Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-41.2023.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001449-41.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), VALDETE APARECIDA MACHADO - CPF: 487.210.691-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DIRECIONADA A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Tanto a ação principal quanto o cumprimento provisório de sentença foram movidos em desfavor tão-somente do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença do processo de origem foi expressa ao “CONDENAR o Estado de Mato Grosso”, não podendo, portanto, na fase processual de cumprimento de sentença, a obrigação ser direcionada ao município que não participou da angularização processual.

Conquanto o dever de assegurar o direito à saúde caracterize-se obrigação

responsabilidade solidária entre os entes federativos, não há como direcionar a obrigação à terceiro que sequer figurou do polo passivo da ação de origem.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença nos autos apartados de nº 1006420-97.2023.8.11.0007, que reconheceu a solidariedade dos entes federados quanto a viabilização do direito à saúde e determinou que a responsabilidade de transferência do paciente até o local de realização do procedimento médico seria do Município agravante, nos seguintes termos:

:

“Atendendo a Portaria nº 001/2021-NUPEMEC-PRES nos termos do seu art. 3º, a Recomendação nº 100, de 16 de junho de 2021 do CNJ e aos ditames do Código de Processo Civil nos termos do seu art. 3º e inciso V do art. 139, que impõe ao Estado, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e tendo em vista, ainda, que o grande número de processos poderia implicar em elastecimento no prazo para inclusão em pauta deste CEJUSC da Saúde Pública e eventual violação à duração razoável do processo, instauro o início da conciliação/mediação assíncrona e DETERMINO que a empresa Complexo Hospitalar de Cuiabá sob a direção médica da Dra. Angela Rúbia agendem e realizem imediatamente o procedimento cirúrgico de mastoidectomia radical no(a) paciente Valdete Aparecida Machado, de acordo com o custo apresentado nestes autos, devendo entrar em contato com o(a) paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão no e-mail da empresa prestadora do serviço.

Destaco que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. O deslocamento deverá ser realizado por meio de transporte adequado à dimensão de sua enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, a encargo do referido Município.”

O agravante sustenta que não fez parte do processo de n. 1002734- 97.2023.8.11.0007 que deu origem ao título objeto do cumprimento provisório de sentença de n. 1006420-97.2023.8.11.0007, razão pela qual requer provimento do recurso de Agravo de Instrumento para que seja afastada a condenação do município de realizar o transporte do paciente.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida em id. 195053664 pela Juíza Relatora Substituta.

Contrarrazões em id. 201132199, pugnando pelo improvimento do recurso.

Prestadas as informações, conforme id. 196614165, a juíza
a quo
informa que
“ocorreu um erro material na autuação processual da execução provisória, sendo inserido indevidamente o Município de Alta Floresta no polo passivo da execução (no PJE)”
e que, no seu entendimento,
“a hipótese é de mero erro material quanto ao polo passivo no sistema PJE, sendo necessária a simples correção da autuação processual para excluir o Município de Alta Floresta, o que ensejaria na perda de objeto do agravo de instrumento.”.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório necessário.

VOTO

Assim restou vazada a decisão objurgada (id. 132941601), insculpida no feito de origem:

“Atendendo a Portaria nº 001/2021-NUPEMEC-PRES nos termos do seu art. 3º, a Recomendação nº 100, de 16 de junho de 2021 do CNJ e aos ditames do Código de Processo Civil nos termos do seu art. 3º e inciso V do art. 139, que impõe ao Estado, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e tendo em vista, ainda, que o grande número de processos poderia implicar em elastecimento no prazo para inclusão em pauta deste CEJUSC da Saúde Pública e eventual violação à duração razoável do processo, instauro o início da conciliação/mediação assíncrona e DETERMINO que a empresa Complexo Hospitalar de Cuiabá sob a direção médica da Dra. Angela Rúbia agendem e realizem imediatamente o procedimento cirúrgico de mastoidectomia radical no(a) paciente Valdete Aparecida Machado, de acordo com o custo apresentado nestes autos, devendo entrar em contato com o(a) paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão no e-mail da empresa prestadora do serviço.

Destaco que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. O deslocamento deverá ser realizado por meio de transporte adequado à dimensão de sua enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, a encargo do referido Município.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitos sob o seguinte fundamento:

“Ressalto, apenas por apego ao argumento, o entendimento deste juízo pela responsabilidade solidária entre os entes federados quanto a viabilização do direito à saúde, consoante, também, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 855.178, realizado sob o regime da repercussão geral.

Sucede que o Município sequer foi parte do processo de n. 1002734- 97.2023.8.11.0007 que deu origem ao título objeto do cumprimento provisório de sentença de n. 1006420-97.2023.8.11.0007, de modo que foi habilitado nos autos do processo eletrônico de forma equivocada.

Conforme informações prestadas (id. 196614165), tanto a ação principal (1002734- 97.2023.8.11.0007), quanto o cumprimento provisório de sentença (1006420-97.2023.8.11.0007) foram movidos em desfavor tão-somente do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença do processo de origem foi expressa ao “CONDENAR o Estado de Mato Grosso”, não podendo, portanto, na fase processual de cumprimento de sentença, a obrigação ser direcionada ao município que não participou da angularização processual.

Conquanto o dever de assegurar o direito à saúde caracterize-se obrigação

responsabilidade solidária entre os entes federativos, não há como direcionar a obrigação à terceiro que sequer figurou do polo passivo da ação de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não é possível a modificação do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que esteve alheio à ação de conhecimento, sem que ocorra a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.829.336/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020.)

Ainda, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DAS SÓCIAS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. -
Apenas as partes que já integravam a lide na fase de conhecimento e, portanto, participaram na formação do título judicial exequendo, podem figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. - Consoante prevê o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença não pode beneficiar nem prejudicar terceiros estranhos à lide, os quais, por sua vez, não podem sofrer qualquer constrição decorrente de cumprimento de sentença proveniente de processo em que não figuraram como parte, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.09.522566-0/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2021, publicação da súmula em 12/05/2021)

No mesmo sentido, a magistrada
a quo
afirma a existência de erro material quanto a inclusão do município no polo passivo do sistema Pje,
“sendo necessária a simples correção da autuação processual para excluir o Município de Alta Floresta”.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PROVIMENTO para determinar a exclusão do Município de Alta Floresta do polo passivo dos processos nº 1002734- 97.2023.8.11.0007 (processo principal) e
nº 1006420
-97.2023.8.11.0007 (cumprimento provisório de sentença), bem assim, afastar qualquer condenação ao Município de Alta Floresta no que toca ao citados feitos.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024